Tribunal: TJES
Processo: 5000683-54.2023.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Consulta
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000683-54.2023.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAVIO DE OLIVEIRA MARQUES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrente em face do recorrido, por meio da qual requer seja o recorrido compelido a disponibilizar consulta com Neurocirurgia Adulto - Central para avaliação para possível procedimento cirúrgico, tendo em vista que trata-se de um paciente com lesão de plexo cervical/braquial, com mobilidade reduzida em membro superior direito, em uso de bastante medicações, com CID-10 S14 - Traumatismo de nervos e da medula espinhal ao nível cervical”.

Por outro lado, o Estado pugna pela improcedência da ação.

Em sede de

sentença (ID 11323438) foi julgado improcedente o pedido autoral, com fundamento no parecer técnico apresentado, de ID 31318759, que concluiu que não há elementos técnicos para considerar a demanda uma urgência médica.

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (ID 11323441
)
, ocasião em que requereu a nulidade da sentença, e, no mérito, sua reforma.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Preliminarmente, sustenta o recorrente nulidade da sentença em razão da ausência de intimação da decisão que indeferiu a tutela provisória. Sem razão.

A Lei nº 12.153/2009 admite somente recurso contra decisão que
concedeu
medida cautelar e antecipatória no curso do processo a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação.
Inexiste previsão legal para cabimento de recurso contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA. RECURSO INADMISSÍVEL. A lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nº 12.153/2009, somente admite recurso contra decisão que concede medida cautelar e antecipatória no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta reparação, bem como a possibilidade de interposição de recurso inominado contra a sentença.
Inadmissível, assim, Agravo de Instrumento contra decisão que INDEFERIU o pedido antecipatório.
NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 71005975370, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 09/03/2016). (TJ-RS - AI: 71005975370 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 09/03/2016, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/03/2016) (original sem destaque)

Inexiste, portanto, prejuízo à parte diante da ausência de intimação da referida decisão, na medida em que é incabível qualquer recurso. Não demonstrado o prejuízo, não há que se falar em nulidade do ato.

Não obstante, o recorrente compareceu aos autos para se manifestar após a apresentação de contestação (ID 11323437), e, ainda que tenha comparecido diretamente, sem o patrocínio de advogado, tal prática não é vedada e não causa qualquer prejuízo à parte, à vista do
jus postulandi
nos juizados especiais cíveis e fazendários.

Novamente, não restou demonstrado qualquer prejuízo ao recorrente, na medida em que os pedidos autorais foram devidamente apreciados pelo juízo
a quo
, que decidiu contrariamente à parte autora em razão de parecer técnico juntado aos autos.

Dito isso, em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Coaduno com o entendimento exarado pelo juízo sentenciante, segundo o qual os subsídios juntados aos autos pelo recorrido (ID 11323437) e o parecer técnico de ID nº 31318759, dão conta de que não restou comprovada a urgência na realização da referida consulta, que já se encontra autorizada.

Assim, não resta demonstrado nos autos prejuízo para a parte recorrente em aguardar o agendamento no sistema de agendamento do recorrido, que, conforme nota técnica da SESA nº 37/2024, segue normas de regulação e se trata de um processo dinâmico de avaliação do médico regulador, de modo que casos de maior gravidade são antecipados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)